Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724469-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HELENA MARIA DE MELO SANTOS RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. BENEFÍCIO. INCLUSÃO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO DA BENEFICIÁRIA NA CONTRIBUIÇÃO DE SUA PARTE DEVIDA À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. SUSPENSÃO. TRÂMITE DA AÇÃO ATÉ A APURAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO QUE DEVERÁ SER VERTIDO. I - Como expressamente consta da Constituição Federal no artigo 202, que prevê a existência jurídica de entidades de previdência privada e a legislação complementar regulando a matéria. Por sua vez, as Leis Complementares 108 e 109, ambas de 29/05/2001, estabeleceram as atuais condições de recebimento dos benefícios, ou seja, a constituição de reservas financeiras que garantam os benefícios contratados. Portanto, o objetivo da previdência privada é a concessão e a manutenção de benefícios suplementares aos da Previdência Social oficial, reforçando os benefícios ofertados pelo Poder Público, caso deseje o participante (pois é facultativo), tais como doença, invalidez, aposentadoria por tempo de serviço, morte etc, sempre buscando ajustar a renda do trabalhador nas hipóteses previamente ajustadas, para aproximar ao salário recebido na atividade laboral. II - Para a concessão do beneficio, é necessária a formação da reserva técnica apurada de acordo com as contribuições vertidas pelas partes envolvidas (empregador, também chamado de patrocinador, e pelo participante, inclusive o assistido). Portanto, há previsão expressa para a obrigatoriedade do custeio dos planos de benefícios por parte do patrocinador, no caso, Banco do Brasil, e do participante, no caso a autora. Idêntica obrigatoriedade é extraída da LC no 109/2001. III - Qualquer benefício ou aumento do valor de benefício, é necessária contribuição da empresa patrocinadora e do beneficiário do pagamento, podendo ser inclusive o assistido, o que poderá ser, inclusive, feitas (contribuições) sem qualquer contrapartida do patrocinador, conforme prevê o § 2o do art. 6o da LC 108, transcrita supra. IV – O direito da recorrente em receber a contribuição do patrocinador e da participante está previsto constitucionalmente e nas Leis Complementares no. 108 e 109, bem como no artigo 21 do Regulamento do Plano de Benefício da PREVI (soma das verbas remuneratórias mensais), assim, como houve a inclusão de verbas salariais – horas extras – reconhecidas judicialmente pela Justiça do Trabalho, exigindo-se o recálculos do benefício devido à autora desde sua aposentadoria, com os ajustes dos valores pagos a menor a partir da aposentadoria, certamente deverá a autora arcar com sua contribuição, pois não há no direito previdenciário privado o pagamento de benefício sem a devida formação da reserva técnica, ou seja, sem a contribuição do participante, sob pena de onerar todos os demais associados, além de colocar em risco o equilíbrio financeiro e atuarial. V – Nesse contexto, o cumprimento de sentença deve ser suspenso até que se apure o valor da contribuição que deverá ser vertida pela autora/credora, ora agravada. VI – Deu-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 493, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de considerar fato novo arguido, segundo o qual a Corte Superior reconheceu o trânsito em julgado da decisão objeto do cumprimento de sentença, tornando, assim, “impossível a rediscussão acerca da necessidade da recomposição da reserva matemática”. Prossegue asseverando que no AGI 0718730-85.2019.8.07.0000 foi reconhecida a responsabilidade da PREVI pelo custeio da revisão do benefício da ora recorrente e que, no AGI 0710653-53.2020.8.07.0000, o STJ consignou “que o título executivo judicial transitado em julgado determinou que a PREVI arcasse com as diferenças relativas ao ajuste indicado”, e que “o pedido contido no recurso especial afrontaria a coisa julgada, visto que pretende a alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, o qual está acobertado pelo manto da imutabilidade da coisa julgada e não pode ser modificado”. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que nas novas intimações constem exclusivamente o nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 33125851 - Pág. 32). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 493, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029